Tribunal: TJPA
Processo: 0000131-71.2005.8.14.0201
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-03-10

Ementa:
APELAÇÃO PENAL ? ROUBO QUALIFICADO ? ART. 157, § 2º, INC. II, DO CPB. 1) AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTEMENTE CAPAZES DE RESPALDAR O ÉDITO CONDENATÓRIO ? IMPROCEDÊNCIA ? AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA EVIDENCIADAS PELA PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E PELO AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO DO OBJETO SUBTRAÍDO. 2) DECOTE DA MAJORANTE REFERENTE AO CONCURSO DE AGENTES COM O CONSEQUENTE REDIMENSIONAMENTO DA PENA ? IMPOSSIBILIDADE ? CONCURSO DEVIDAMENTE DEMONSTRADO ATRAVÉS DAS PROVAS CONSTANTE NOS AUTOS. 3) CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM SEDE INQUISITORIAL ? UTILIZAÇÃO DA MESMA PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE COMO FUNDAMENTO DO SEU DECISUM ? RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA RESPECTIVA ATENUANTE ? NÃO APLICADA POR FORÇA DO ENTENDIMENTO SUMULADO NO ENUNCIADO 231, DO STJ. 4) RECURSO CONHECIDO, NÃO PROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO, RECONHECIDA A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, SEM APLICÁ-LA, EM RAZÃO DA SÚMULA 231, DO STJ.1- A autoria e a materialidade delitiva encontram-se evidenciadas através da palavra da vítima corrobora pelos depoimentos testemunhais, bem como pelo Auto de Apresentação e Apreensão do objeto subtraído, e ainda, pela confissão extrajudicial do recorrente.2- O concurso de agentes restou evidenciado através das provas existentes nos autos, sobretudo a palavra da vítima, não havendo que se falar no decote da referida majorante.3- Tendo o Magistrado sentenciante utilizado a confissão extrajudicial do apelante como fundamento para respaldar seu decisum, impõe-se reconhecer a respectiva atenuante de ofício, deixando de aplicá-la, entretanto, em razão do entendimento sumulado no enunciado 231, do STJ.4- Recurso conhecido, não provido, porém, de ofício, reconhecida a atenuante da confissão espontânea, deixando de aplicá-la, em razão da súmula 231, do STJ.

Inteiro teor:
PROCESSO N.º 00001317120058140201
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: Belém (2ª Vara Penal Distrital de Icoaraci)
APELANTE: Fabio Ribeiro de Abreu
APELADA: A Justiça Pública
ADVOGADO: Def. Pub. Bruno Silva Nunes de Moraes

PROCURADORA DE JUSTIÇA: Ubiragilda Silva Pimentel

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar
APELAÇÃO PENAL - ROUBO QUALIFICADO - ART. 157, § 2º, INC. II, DO CPB. 1) AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTEMENTE CAPAZES DE RESPALDAR O ÉDITO CONDENATÓRIO - IMPROCEDÊNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA EVIDENCIADAS PELA PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E PELO AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO DO OBJETO SUBTRAÍDO. 2) DECOTE DA MAJORANTE REFERENTE AO CONCURSO DE AGENTES COM O CONSEQUENTE REDIMENSIONAMENTO DA PENA - IMPOSSIBILIDADE - CONCURSO DEVIDAMENTE DEMONSTRADO ATRAVÉS DAS PROVAS CONSTANTE NOS AUTOS. 3) CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM SEDE INQUISITORIAL - UTILIZAÇÃO DA MESMA PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE COMO FUNDAMENTO DO SEU
DECISUM -
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA RESPECTIVA ATENUANTE - NÃO APLICADA POR FORÇA DO ENTENDIMENTO SUMULADO NO ENUNCIADO 231, DO STJ. 4) RECURSO CONHECIDO, NÃO PROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO, RECONHECIDA A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, SEM APLICÁ-LA, EM RAZÃO DA SÚMULA 231, DO STJ.
1-

A autoria e a materialidade delitiva encontram-se evidenciadas através da palavra da vítima corrobora pelos depoimentos testemunhais, bem como pelo Auto de Apresentação e Apreensão do objeto subtraído, e ainda, pela confissão extrajudicial do recorrente.
2-

O concurso de agentes restou evidenciado através das provas existentes nos autos, sobretudo a palavra da vítima, não havendo que se falar no decote da referida majorante.
3-

Tendo o Magistrado sentenciante utilizado a confissão extrajudicial do apelante como fundamento para respaldar seu
decisum,
impõe-se reconhecer a respectiva atenuante de ofício, deixando de aplicá-la, entretanto, em razão do entendimento sumulado no enunciado 231, do STJ.
4-

Recurso conhecido, não provido, porém, de ofício, reconhecida a atenuante da confissão espontânea, deixando de aplicá-la, em razão da súmula 231, do STJ.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 10 de março de 2020.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por FABIO RIBEIRO DE ABREU, inconformado com a sentença prolatada pelo MM.º Juiz de Direito da 2ª Vara Penal Distrital de Icoaraci, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo), por infração ao art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro.

Em razão recursal, o Apelante alegou, inicialmente, inexistirem nos autos provas suficientemente capazes de respaldar o édito condenatório contra ele proferido, impondo-se a sua absolvição, sendo que, subsidiariamente, pleiteou o decote da majorante referente ao concurso de pessoas, com o consequente redimensionamento da pena a ele estabelecida.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido pela Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel.

É o relatório
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Narra a denúncia que no dia 09 de janeiro de 2005, por volta das 20h, a vítima Dora Simone da Silva Cunha encontrava-se na companhia da amiga Maria Claudilene Paixão de Souza, sentada no banco de uma praça pública, quando foram abordadas pelo apelante e um comparsa, que anunciaram o assalto em voz baixa para que não chamassem atenção dos transeuntes, circunstância na qual o acusado tomou a bicicleta da vítima, evadindo-se logo em seguida.

Consta na peça acusatória, que a quando da fuga do acusado, algumas pessoas passaram a gritar pelo nome de Fábio, dando a entender que este era o seu nome, sendo que, ainda na praça onde se deram os fatos, um homem se apresentou como sendo tio do apelante e indicou o endereço do mesmo, que, por sua vez, acabou preso após diligências policiais, momento em que foi devidamente reconhecido pela vítima.

Assim, foi o apelante denunciado e sentenciado como incurso no art. 157, §2º, inc. II, do CPB.

Em sede inquisitorial, a vítima Dora Simone da Silva Cunha narrou os fatos e reconheceu o apelante como sendo um dos meliantes que lhe subtraiu a bicicleta, ressaltando ter sido ele próprio quem indicou aos policiais o local onde conseguiriam recuperar a aludida bicicleta, sendo imperioso transcrever o depoimento em comento,
verbis: ¿
QUE: No dia de ontem, por volta das 20:00 hs, encontrava-se na companhia da nacional MARIA CLAUDILENE PAIXÃO DE SOUZA, sentadas num dos bancos da praça Matriz, quando de
repente dois elementos
aproximaram-se e como na praça tinha um certo movimento de pessoas, passaram a falar baixo e diziam que era um assalto;
QUE ambos montaram na bicicleta pertencente a declarante e saíram do local, só que atrás destes outras pessoas passaram a gritar pelo nome de FABIO e como o fato se repetiu notaram que um dos elementos tinha esse nome;
QUE após os mesmos irem embora a declarante e sua amiga aproximara-se das pessoas e no meio destas um que se disse tio de FABIO disse saber onde o mesmo morava o então passaram a acompanha-lo e viram quando o mesmo dobrou no beco da Itália (final do furo do Maguary) sendo que voltaram e a declarante ligou para sua residência e acionou seus irmãos, e um destes PAULO CUNHA, acionou uma VTR que após tomarem conhecimento da ocorrência passaram a diligenciar no sentido de capturar os elementos;
QUE na Tv. São Roque, detiveram um dos suspeitos este de pré-nome FABIO, que foi reconhecido pela vítima como sendo autor do crime em tela, tendo o mesmo confessado o crime e indicado o local onde a bicicleta estava, justamente no Beco da Itália debaixo do uma ponte, ressaltando que o outro elemento conseguiu evadir-se para local incerto e não sabido, após isto o mesmo foi conduzido a esta Seccional, juntamente com a vítima e o produto do crime e apresentados a autoridade plantonista que determinou a lavratura do presente procedimento¿
.

Ainda perante à autoridade policial, a testemunha presencial do crime, Maria Claudilene Paixão de Souza, ratificou o narrado pela vítima,
verbis: ¿QUE No dia de ontem, por volta das 20:00 hs, encontrava-se na companhia da nacional DORA SIMONE
-
DA SILVA CUNHA, sentadas num dos bancos da praça Matriz, quando de repente
dois elementos
aproximaram-se e como na praça tinha um certo movimento de pessoas, passaram a falar baixo e diziam que era um assalto;
QUE ambos montaram na bicicleta pertencente a DORA e saíram do local,
só que atrás destes outras pessoas passaram a gritar pelo nome de FABIO e como o fato se repetiu notaram que um dos elementos tinha esse nome QUE após os mesmos irem embora a declarante e DORA aproximaram-se das pessoas e no meio destas um que se disse tio de FABIO disse saber onde o mesmo morava e então passaram a acompanhá-lo e viram quando o mesmo dobrou beco da Itália (final do furo do Maguari) sendo que voltaram e acionaram 05 irmãos de DORA, e um destes PAULO, acionou uma VTR que após tomarem conhecimento da ocorrência passaram a diligenciar no sentido de capturar os elementos; QUE na Tv. São Roque,
detiveram um dos suspeitos este de pré-nome FABIO, que foi reconhecido pela vítima e pela declarante como sendo autor dá crime em tela, tendo o mesmo confessado o crime e indicada o local onde a bicicleta estava,
justamente nu Beco da Itália debaixo de uma ponte, ressaltando que o outro elemento conseguiu evadir-se para local incerto e não sabido, após isto o mesmo foi conduzido a esta Seccional, `justamente com a vítima e o produto do crime e apresentadas a autoridade plantonista que determinou a lavratura do presente procedimento¿.

O reconhecimento do acusado pela vítima e pela testemunha supramencionada foi confirmado pela testemunha Paulo Geraldo da Silva Cunha, que assim asseverou,
verbis: ¿QUE No dia de ontem, por volta das 20:15 hs, encontrava-se em sua residência quando
foi acionado via telefone por um outro irmão seu que lhe reportou que sua irmã DORA SIMONE que havia sido vítima de roubo na praça matriz deste distrito policial, por dois elementos, quando teve sua bicicleta subtraída pelos mesmos
sendo que a vítima que estava acompanhada de uma amiga puderam identificar um destes Que atendia pelo pre-nome de FABIO; QUE o declarante de imediato deslocou-se ao local e após contatar com a VTR 1016, que já havia sido acionada via CIOP para o fato, comandada pelo SGT Osvaldo. Melo, diligenciaram no sentido de capturar os elementos; QUE a princípio com as informações obtidas com sua irmã e com a amiga chegaram na via que dá acesso ao Beca da Itália onde certamente o, suspeito estaria e ali passaram a conversar com uma tia do mesmo que não quis identificar-se e a mesma dizia que sabia o que seu sobrinho havia feito e pela manhã entregaria o objeto ao legitimo dano, só que as policiais passaram a uma inquirição mais profunda no caso, foi quando ouviram gritos e populares estavam indicando onde estava o elemento este de pré nome FABIO, sendo que o outro elemento que o acompanhava conseguira empreender fuga do local para outro incerto e não sabido, foi então que o mesmo após ser detido pelos policiais confessou a autoria do crime, sendo que mostrou onde a bicicleta estava e para esta Seccional foi conduzido e apresentado para as formalidades legais¿.

Ademais, o próprio réu confessou a prática delitiva à autoridade policial, em consonância com a versão sustentada pela vítima e pelas testemunhas supramencionadas,
verbis:
¿No dia de ontem, encontrava-se na companhia de elemento de vulgo NENÉM, não sabendo o depoente dizer o nome do mesmo e sua residência, quando ao passarem pela praça matriz tomaram de assalto a proprietária de uma bicicleta que estava sentada num dos bancos da referida praça em companhia de uma outra pessoa também do sexo. feminino, sendo que ambas não resistiram ao assalto, tendo ambos montado na mesma e evadiram-se, afirmando o depoente que NENÉM foi esconder a Bike em sua residência e o depoente foi para a TV. São Roque, onde permaneceu num bar ingerindo bebida alcoólica; QUE momentos depois foi detido pelos policiais desta Zona de Policiamento e conduzido até o Beco da Itália no furo do Maguary, onde indicou o local onde a bicicleta estava, ou seja, debaixo de uma ponte, ressaltando que NENÉM conseguiu evadir-se para local que não sabe dizer
e para esta Seccional foi conduzido e apresentado para as formalidades legais juntamente com a vítima e o produto do crime; QUE perguntado ao depoente se já foi preso ou se já responde algum processo na justiça respondeu que sim, tendo sido acusado também de rouba, tem como vícios ingerir bebida alcoólica e fumar cigarro de nicotina¿.

Em Juízo, a vítima não só forneceu depoimento ainda mais detalhado e esclarecedor, como também reconheceu o apelante como autor do crime em comento, conforme se extrai do Auto de Reconhecimento às fls.57, impondo-se transcrever o depoimento supramencionado,
verbis: ¿
QUE,
no dia 09 de janeiro de 2005, por volta de 20:00 horas, a declarante estava na Praça Matriz deste Município, na companhia de sua amiga, de nome CLAUDILENE, ambas sentadas na praça e conversando; Que, a declarante estava em sua bicicleta;
Que, nesse momento, surgiram dois elementos, os quais anunciaram o assalto, mandando a declarante entregar a bicicleta;

Que, a declarante viu bem os assaltantes, porque o local era iluminado;
Que, a declarante não viu arma de fogo em poder dos elementos, mas estes simularam que estavam armados, pois colocaram a mão embaixo da camisa; Que, a declarante e sua amiga ficaram paradas, e os elementos apanharam a bicicleta, e saíram do local;
Que, um deles saiu pedalando a bicicleta, e outro subiu no varão, atrás;
Que, a declarante teve subtraída apenas a sua bicicleta;
Que, nesse momento, a declarante pediu socorro, ocasião em que vinha um casal, sendo que a mulher pronunciou o nome de um dos assaltantes, como Fábio, que olhou, mas seguiu adiante; Que, a declarante disse para a mulher que tinha acabado de ser assaltada pelo elemento; Que, a mulher disse para o marido correr e fazer o elemento entregar a bicicleta; Que, de imediato, todos seguiram em direção a casa da mulher, e lá chegando, foi encontrado duas bicicletas, que não eram da declarante; Que, a mulher disse que o elemento não tinha deixado a bicicleta em sua casa; Que, a declarante foi para sua casa, e ligou para seu irmão, ocasião em que acionaram a polícia, onde registrou ocorrência
;
Que, juntamente com a polícia, retornaram a casa da dita mulher, e quando seu irmão estava conversando com a mesma, começaram a gritar "pega ladrão", e nesse momento, o acusado FÁBIO foi preso pela polícia; Que, quando a vizinhança gritou, o acusado já estava tentando pular o muro para fugir; Que, nesse momento, a mulher se identificou como tia do acusado Fábio, e disse que iria devolver a bicicleta; Que, quando o acusado foi preso, a bicicleta não estava em seu poder, mas este indicou onde a bicicleta estava, tendo a bicicleta sido apreendida e devolvida a declarante
; Que, nunca tinha visto o acusado antes do fato; Que, o outro assaltante não foi preso, nem identificado pela polícia.
(...)¿
.

A testemunha Marcilene dos Santos Martins, também ouvida em juízo, assim esclareceu,
ex-vi
mídia de fls. 112,
verbis: ¿que o réu é sobrinho do pai dos seus filhos; que vinham de uma festa e avistaram ele e outro rapaz e começaram a gritar o nome dele; quando chegaram perto ele saiu na bicicleta com o rapaz e a moça disse que eles haviam roubado a sua bicicleta; que o tio dele, marido da depoente, disse para seguirem ele que iam pegar a bicicleta; quando chegaram em frente a casa deles estava só o apelante e o outro rapaz já não estava mais lá, nem a bicicleta; que a vítima chamou a polícia; que disse para a vítima não chamar a polícia pois iam recuperar a bicicleta dela; que quando a polícia chegou, o réu correu mas a polícia pegou ele; que só viu quando o rapaz estava na bicicleta e o Fábio pulou na garupa; que Fábio estava junto com o outro indivíduo; que as vítimas foram duas moças que estavam sentadas no banco da praça¿.

Assim, em que pese o apelante tenha mudado sua versão dos fatos e negado a autoria delitiva em Juízo, alegando que somente subiu na garupa da bicicleta pedalada pelo indivíduo conhecido por ¿neném¿, sem, contudo, ter conhecimento de ser a mesma produto de roubo, do depoimento prestado pelas testemunhas, devidamente ratificados pela versão da própria vítima, tanto em sede inquisitorial, como em juízo, vê-se que, ao contrário do sustentado pelo apelante, ele participou ativamente da empreitada criminosa juntamente com um comparsa.

Assim é, pois, a testemunha Marcilene dos Santos Martins, esposa do tio do apelante, asseverou à autoridade judicial que ao avistarem o mesmo em praça pública passaram a gritar pelo seu nome, tendo ele, entretanto, subido na garupa de uma bicicleta conduzida por outro indivíduo e se evadido do local. Ora, diante do contexto, qual outro motivo o apelante teria para ignorar o chamado do seu próprio tio que gritava pelo seu nome senão estar em fuga logo após incorrer na prática delitiva?

Com efeito, tem-se que, ao contrário do alegado pelo apelante, insurgem dos autos provas contundentes da autoria e da materialidade delitiva, mormente diante do Auto de Apresentação e Apreensão da bicicleta subtraída,
ex-vi
fls. 11/12, bem como através da palavra da vítima, devidamente respaldada por outras provas constantes no caderno processual.

Por outro lado, não há que se falar em decote da majorante reconhecida na hipótese
,
pois, como visto, os depoimentos testemunhais, e sobretudo a palavra da própria vítima, demonstram ter sido o delito em tela, de fato, praticado em concurso de agentes, tendo a aludida vítima fornecido riqueza de detalhes do seu
modus operandi
, inclusive quanto a conduta de cada um dos agentes.

Por fim, no que concerne à dosimetria, vê-se ter o magistrado sentenciante estabelecido a pena-base do apelante no patamar mínimo legal, isto é, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, sendo que por ocasião da segunda etapa do cálculo da pena, impõe-se reconhecer, de ofício, a circunstância atenuante referente à confissão espontânea, uma vez que o acusado confessou a prática delitiva perante à autoridade policial, o que foi utilizado pelo magistrado
a quo
como fundamento para o seu
decisum,
deixando, contudo, de se aplicar a referida atenuante, em razão da reprimenda já se encontrar no patamar mínimo legal, à luz da súmula 231, do STJ.

Por ocasião da terceira fase do cálculo da pena, incide a majorante do concurso de pessoas, pela qual foi a reprimenda exasperada na fração de 1/3 (um terço, restando o total definitivo em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprido em regime inicial semiaberto, à luz do art. 33, §2º, alínea
b,
do CPB, e 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

Por todo o exposto, conheço do apelo, lhe nego provimento, porém, de ofício, reconheço a atenuante referente à confissão espontânea, deixando de aplicá-la em razão do entendimento sumulado no enunciado 231, do STJ.

É como voto
.

Belém (Pa), 10 de março de 2020.
Desa.
VANIA FORTES BITAR
Relatora

5